Tribunal: TJES
Processo: 5006881-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADILSON MEDEIROS WANDERLEY
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006881-65.2022.8.08.0024.
Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrido: ADILSON MEDEIROS WANDERLEY.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE MANTÉM COM A REQUERIDA CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGA QUE APRESENTA UM QUADRO DE POLINEUROPATIA SENSITIVA MOTORA DE PADRÃO COMPRIMENTE DEPENDENTE E SIMÉTRICA E QUE NECESSITA FAZER USO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G DOSE TOTAL 35 FRASCOS SENDO 07 FRASCOS AO DIA POR 05 DIAS POR UM PERÍODO DE 06 MESES, MENSALMENTE. A REQUERIDA, NO ENTANTO, NEGOU A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NO MÉRITO, ALEGOU QUE O MEDICAMENTO NÃO SE ENCONTRA PRESENTE EM ROL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS, NÃO SE APRESENTANDO COMO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA MÍNIMA. ALEGOU QUE NÃO MERECE PROSPERAR A PRETENSÃO AUTORAL, POIS TODA A CONDUTA EXTERNADA FOI PAUTADA SOBRE OS ESTRITOS DITAMES LEGAIS E CONTRATUAIS. AFIRMOU QUE NÃO PRATICOU NENHUM ILÍCITO, POIS A NEGATIVA FOI PAUTADA NAS REGRAS ENTABULADAS NO CONTRATO E QUE FORAM PRONTAMENTE ADERIDAS PELA PARTE REQUERENTE DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, pelo período de 06 meses, usufruindo de 07 (sete) frascos ao dia, por 05 (cinco) dias mensais e a liberação de internação para a realização do procedimento, pois o mesmo terá aplicação com duração de 08 horas, por cinco dias mensais, pelo período de 06 meses, mensalmente, nos termos do laudo médico juntado aos autos. No caso de descumprimento, arcará a ré com multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A R. SENTENÇA, NO INTUITO DE JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.

(6.1).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(6.2).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ.
CONSIDERANDO QUE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM LIMITAR AS DOENÇAS COBERTAS, OBSERVADO O ROL EDITADO PELA ANS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO, ENTENDO POR NÃO SER ABUSIVA A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO, EXPLICO.

NESTE CASO, A COMORBIDADE QUE AFLIGE O PACIENTE, ASSIM COMO A INDISPENSABILIDADE DO TRATAMENTO, NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA PELO AUTOR NA DEMANDA, CONFORME ID.: 6763769, ONDE HÁ APENAS
UM LAUDO MÉDICO QUE NÃO DETALHA EM NADA O MOTIVO DE UTILIZAÇÃO DESTE TRATAMENTO FRENTE À DIRETRIZ EXISTENTE DO CASO.
VERIFICO QUE O PEDIDO FORMULADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PARTE AUTORA, NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, DE MODO QUE A NEGATIVA NÃO SE CARACTERIZA COMO ABUSIVA, NÃO CARACTERIZANDO ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRENTE.
(8). RECURSO CONHECIDO PROVIDO
. (9). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

(8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)